Tribunal: TJMT
Processo: 8010054-43.2015.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Recurso Inominado no 8010054-43.2015.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: CARLOS ANTONIO BIZ.
Recorrida: OI S.A.
Data do Julgamento virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - DESMEMBRAMENTO DO VALOR DA FATURA COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM IMPLICAR A ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. No caso, restou comprovado que as cobranças efetuadas pela reclamada foram devidas.
3. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.
4. A sentença deve ser mantida, em razão da vedação a reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela reclamada.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010054-43.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO BIZ - CPF: 779.006.009-06 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS -
DESMEMBRAMENTO DO VALOR DA FATURA COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SEM IMPLICAR A ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso, restou comprovado que as cobranças efetuadas pela reclamada foram devidas.

3.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.

4.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pela reclamada.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de decretar a ilegalidade da cobrança dos serviços denominados “COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES”, ainda condenou a reclamada a título de indenização por repetição do indébito, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 125,52 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, ambos contabilizados a partir da data em que se efetivou a citação da companhia requerida.

Por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, para que pleito de indenização por danos morais seja julgado procedente.

A requerida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Afirma o reclamante que possui plano junto à reclamada e, afirma que após consulta em sua fatura detalhada, verificou serviços não solicitados.

Pois bem. Em análise das faturas carreadas nos autos, é possível perceber que resta incontroverso a contratação do referido plano pelo reclamante, bem como que os serviços apontados pelo recorrente como supostamente não contratados e cobrados a mais e/ou à parte, apenas integram o pacote do valor cobrado mensalmente.

Nota-se nos autos
que não houve inclusão de serviços não solicitados, mas apenas descrição dos serviços que compunham o plano contratado, não havendo, portanto, cobrança
a maior,
tendo havido exigência apenas da quantia relativa ao plano, sem inclusão de nenhum serviço, apenas discriminação daqueles que compunham o “combo”.

Logo, não se trata de um serviço não contratado, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora, não havendo falar em cobrança indevida.

Nesse sentido:

SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS A TÍTULO DE
TIM
GLOBO E OUTROS. I
NEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS DEPOIS DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO. SERVIÇOS TIM GLOBO LIVROS E TIM BANCA VIRTUAL FAZEM PARTE DO PLANO TIM CONTROLE SMART EXPRESS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, TAMPOUCO DE REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS OU VEXATÓRIAS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.¿ [...]
(Classe: Recurso Inominado, Número do Processo:
0031434-82.2019.8.05.0080
,Relator (a): JUSTINO DE FARIAS FILHO, Publicado em: 19/11/2020 )

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS NA FATURA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO
–
COBRANÇAS QUESTIONADAS QUE ESTÃO INCLUIDAS NO PACOTE TELEFÔNICO CONTRATADO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA
– FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1009766-79.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ADAUTO DOS SANTOS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Diante dos fatos supracitados, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTOS NÃO CONTRATADOS.
PLANO CONTROLE
.
COBRANÇA NA FATURA DE TELEFONIA DE PRODUTOS QUE NÃO ALTEROU O VALOR FINAL DO PLANO CONTRATADO
. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora sequer informa em sua inicial o valor do plano por esta contratada, resta evidente que a cobrança dos serviços quais alega serem indevidos fazem parte do plano contratado, assim, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da Reclamada
.

De acordo com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil vigente, e, não tendo desincumbido do seu ônus, a improcedência do pedido é à medida que se impõe no presente caso.”
(Recurso Inominado n. 1003177-71.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única/MT, rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 21/07/2020).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar em indenização em danos materiais, uma vez que as cobranças foram devidas.

Por fim, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação à reformatio in pejus.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Oficie-se a Secretaria da Turma Recursal para que proceda a notificação em relação à referida decisão no processo de no 8010056-13.2015.8.11.0045, de relatoria do Dr. Walter Pereira de Souza (Gabinete 2o da 1a Turma Recursal).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) nos termos do artigo 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024